Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de erro. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por HOME CASABLANCA FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE CORTINAS LTDA contra acórdão proferido em sede de recurso inominado, o qual manteve sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos protestados pela embargante, determinou a retirada dos protestos e condenou a embargante ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão, especialmente quanto à existência de erro de premissa fática por desconsiderar trechos de conversas apresentada nos autos.
III. Razões de decidir
3. O erro apontado nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada como objetivo de reverter a conclusão do julgado. Isso porque a análise das conversas mantidas entre o consumidor e a empresa estão devidamente apreciadas, conforme itens 5 a 7 do acórdão embargado. Da mesma forma, a valoração da adequação da quantia arbitrada a título de danos morais restou exposta no item 10 do acórdão embargado.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte embargante no exercício do seu direito recursal.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.